Tribunal: TJDFT
Processo: 0703999-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA. REGULARIDADE. NULIDADE INEXISTENTE. RESTITUIÇÃO INDEVIDA DO PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO.
I. No cumprimento de sentença o devedor é intimado “pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos”, segundo prescreve o artigo 513, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil.
II. Realizada a intimação do devedor na forma prevista em lei, descabe cogitar de restituição do prazo para impugnação ao cumprimento de sentença.
III. Nulidade de intimação deve ser arguida em capítulo preliminar do próprio ato processual que a parte deveria praticar, na esteira do que estatui o artigo 272, § 8o, do Código de Processo Civil.
IV. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.